Tribunal: TJMT
Processo: 0500061-54.2015.8.11.0110
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZEQUIAS PEREIRA DE MORAIS - CPF: 024.535.531-60 (RECORRENTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), ELVAN GOMES DE OLIVEIRA (RECORRIDO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 040.631.321-02 (ASSISTENTE), ELZA MOREIRA DE PAULA (ASSISTENTE), Flávio Souza Silva (ASSISTENTE), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTRADA DE CHÃO (ZONA RURAL). COLISÃO FRONTAL EM CURVA E EM SENTIDOS OPOSTOS. VERSÕES CONFLITIANTES. INVASÃO DE PISTA DA MOTOCICLETA QUE REALIZOU A CURVA FECHADA. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória c/c lucros cessantes ajuizada por Ezequias Pereira de Moraes em face de Elvan Gomes de Oliveira em razão de acidente de trânsito ocorrido na estrada vicinal na saída de Campinápolis ao Assentamento P.A Santa Célia, Zona Rural.

2.

Verifica-se que os fatos lançados na inicial ocorreram no momento em que o demandado, ao realizar a curva, invadiu a pista contrária onde já trafegava o Autor, assim, não se verifica do conjunto probatório trazido aos autos qualquer indício de conduta culposa por parte do Recorrente, mas sim a culpa exclusiva da vítima, recorrido, pelo acidente.

3.

Por outro lado, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais, porquanto inexistente prova segura e cabal acerca do conserto do veículo e dos orçamentos realizados. Deste modo, a mingua de provas aptas a comprovar os danos materiais, o indeferimento do pleito ressarcitório é medida que se impõe.

4.

Sentença reformada tão somente para atribuir ao demandado a culpa pelo evento danoso.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória c/c lucros cessantes ajuizada por Ezequias Pereira de Moraes em face de Elvan Gomes de Oliveira em razão de acidente de trânsito ocorrido na estrada vicinal na saída de Campinápolis ao Assentamento P.A Santa Célia, Zona Rural.

Em síntese, o Autor informa que em 11/10/2015, por volta das 14h45min, trafegava com seu veículo GM Chevrolet D10 na sua mão quando ao realizar uma curva foi surpreendido pelo requerido (motocicleta) que estava na direção contrária e invadiu a pista do Autor (contramão), ocasionando a colisão dos veículos.

Aduz que os reparos em sua caminhonete foram orçados no valor de R$ 1.680,00, assim, busca a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais, além de lucros cessantes, uma vez que ficou sem utilizar o automóvel durante o período do conserto.

Instruído o feito após audiência de instrução e julgamento com a oitiva das partes e das testemunhas arroladas, foi proferida sentença de
improcedência
, com a condenação do Autor ao pagamento do pedido contraposto realizado pelo réu no valor de R$ 2.186,50 (dois mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

Inconformado, o Recorrente/Autor Ezequias Pereira de Morais apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões, o Recorrido refuta
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, a sentença objurgada comporta reforma.

É incontroverso nos autos que em no dia 11/10/2015, por volta das 14h, o veículo conduzido pelo autor e a motocicleta conduzida pelo réu se envolveram em uma colisão de trânsito. A divergência está na culpa do evento danoso.

Em se tratando de relação civil, ausente qualquer situação que poderia ensejar a inversão probatória, deve incidir no caso como regra de julgamento a distribuição estática do ônus da prova, onde o encargo probatório de determinado fato deve ser imposto àquela parte que se beneficiará caso o fato alegado prevaleça, assim, o artigo 373, inciso I e II, do CPC, dispõe que dever recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

A tese autoral afirma que o reclamante trafegava pela pista da direita quando foi surpreendido pela motocicleta que invadiu a sua pista na curva entrando na contramão.

Por outro lado, a tese do reclamado sustenta que o autor se encontrava do lado errado da pista tendo invadido a sua preferencial, o que ocasionou a colisão.

Pois bem, inicialmente, necessário destacar que os fatos ocorreram em estrada vicinal localizada em zona rural, assim, em razão da total ausência de sinalização na pista a análise da exata dinâmica dos fatos que ocasionaram o acidente em questão mostra-se precária.

Entretanto, apesar da ausência de sinalização, é regra basilar de circulação de trânsito que os veículos deverão trafegar pelo lado direito da via, observada a sua direção, nos termos do que dispõe o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

No caso dos autos a parte autora apresentou vídeo dos veículos logo após a colisão e em posição final (id nº 98034010), vejamos:

É possível observar pelas imagens juntadas que a roda dianteira de V1 (D10), determinante para definir a direção do veículo, indicava que o automóvel trafegava pelo lado direito da pista, em sua preferencial e em atenção ao que determina o CTB.

O vídeo e as imagens fotográficas revelam que o veículo do autor trafegava pelo lado direito, sendo que quando da batida, apesar de perder o controle da roda traseira do veículo, a caminhonete permaneceu no mesmo lado em que trafegava. Assim, evidencia-se que o condutor da motocicleta, fazia a curva fechada, invadindo a pista contrária em que já trafegava o autor, ocasionando assim o acidente.

Deste modo, verifica-se que os fatos lançados na inicial ocorreram no momento em que o demandado, ao realizar a curva, invadiu a pista contrária onde já trafegava o Autor, assim, não se verifica do conjunto probatório trazido aos autos qualquer indício de conduta culposa por parte do Recorrente, mas sim a culpa exclusiva da vítima, recorrido, pelo acidente.

Atribuída ao demandado a culpa pelo evento danoso, passo à análise da pretensão ressarcitória.

O Autor informa que realizou orçamentos para conserto de seu veículo, sendo o menor equivalente a R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais), além de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) referente ao valor que deixou de auferir com a prestação de serviço de frete.

Com efeito, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais, porquanto o condutor não trouxe qualquer prova acerca dos valores pleiteados, tampouco apresentou os orçamentos realizados à época.

O fato é que, tratando-se de dano material (seja a título de danos emergentes ou lucros cessantes) faz-se imprescindível a comprovação pelo consumidor de sua efetiva existência, com a demonstração documental do que efetivamente perdeu ou deixou de lucrar. E, no caso dos autos, a ausência de documentos no processo não são aptos a ensejar a condenação.

Destarte, à mingua de provas aptas a comprovar os danos materiais, o indeferimento do pleito ressarcitório é medida que se impõe.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente
EZEQUIAS PEREIRA DE MORAIS
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reconhecer a culpa do réu Elvan Gomes de Oliveira no evento danoso, por outro lado, julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator